Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AJUIZAMENTO DE QUERELLA NULLITATIS. AUSÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ADUZIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O ajuizamento de Ação de Querella Nullitatis, por si só, não acarreta a suspensão de eventual Cumprimento de Sentença em andamento.
2. A antecipação de tutela para suspensão de eventual feito ou ato judicial deve ser deferida nos autos da Querella Nullitatis.
3. Não havendo notícia de concessão de antecipação de tutela, somada ao fato de não ser verossímil o direito alegado pela parte, torna incabível a suspensão do Cumprimento de Sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.